Tribunal: TJSP
Processo: 2147900-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Locação. Shopping center. Prestação de contas pedida por lojista quanto aos encargos cobrados pela administração. Possibilidade. Pedido extrajudicial formulado pela autora e não atendido. Interesse de agir presente. Enumeração de despesas, em documentos singelos como boletos, que não supre a necessidade de prestação de contas e esclarecimentos mais aprofundados quanto aos critérios de arrecadação

Ementa:
Locação. Shopping center. Prestação de contas pedida por lojista quanto aos encargos cobrados pela administração. Possibilidade. Pedido extrajudicial formulado pela autora e não atendido. Interesse de agir presente. Enumeração de despesas, em documentos singelos como boletos, que não supre a necessidade de prestação de contas e esclarecimentos mais aprofundados quanto aos critérios de arrecadação e destinação dos recursos comuns, se assim desejarem os interessados. Inocorrência de decadência. Prazo do art. 54, § 2o, da Lei no 8.245/91, que trata da possibilidade de requerimento pelos lojistas de contas a cada sessenta dias, que não é extintivo, apenas determinando intervalo mínimo a ser respeitado para pedidos de tal natureza. Decisão agravada, que julgou procedente a primeira fase do procedimento e condenou a ré a prestar as contas pedidas, confirmada. Agravo de instrumento da administradora-ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147900-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDO
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SHOPPING LIGHT, é agravado M5
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147900-55.2020.8.26.0000 – Foro Central (Capital) – Voto no 17.879
2
Agravante: Fundo de Investimento Imobiliário Shopping Light
Agravada: M5 Indústria e Comércio Ltda.
Ag. Inst. no 2147900-55.2020.8.26.0000 19a Vara C. do Foro Central (Capital)
Voto no 17.879
Locação. Shopping center. Prestação de contas pedida
por lojista quanto aos encargos cobrados pela administração. Possibilidade. Pedido extrajudicial
formulado pela autora e não atendido. Interesse de agir
presente. Enumeração de despesas, em documentos
singelos como boletos, que não supre a necessidade de
prestação
de
contas
e
esclarecimentos
mais
aprofundados quanto aos critérios de arrecadação e
destinação dos recursos comuns, se assim desejarem os
interessados. Inocorrência de decadência. Prazo do art.
54, § 2o, da Lei no 8.245/91, que trata da possibilidade de
requerimento pelos lojistas de contas a cada sessenta
dias, que não é extintivo, apenas determinando intervalo
mínimo a ser respeitado para pedidos de tal natureza.
Decisão agravada, que julgou procedente a primeira fase
do procedimento e condenou a ré a prestar as contas
pedidas, confirmada. Agravo de instrumento da
administradora-ré desprovido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida
a fls. 29/32 do presente instrumento recursal (fls. 173/177 dos autos principais), que,
no âmbito de processo relativo a demanda de exigir de contas, proposta por ex-
locatária de loja em shopping center em face da administração do condomínio,
afastou preliminares de falta de interesse de agir e de decadência, julgando
procedente o pedido, quanto à primeira fase do procedimento, condenando o réu a
prestar as contas pretendidas dentro de 15 (quinze) dias, na forma do art. 551 do
CPC, pelo período de setembro de 2017 a setembro de 2018.
Insurge-se a ré, insistindo na alegação de decadência, pela
superação do prazo de sessenta dias do art. 54, § 2o, da Lei no 8.245/91, lapso a ser
contado, no caso, da data da rescisão do contrato entre as partes, em setembro de
2019. Repisa também a preliminar de falta de interesse, sustentando jamais ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147900-55.2020.8.26.0000 – Foro Central (Capital) – Voto no 17.879
3
recusado a prestação de contas a qualquer dos lojistas, bem como prestar todas as
informações necessárias quanto às despesas da administração quando ao envio dos
boletos de cobrança. Acena, por outro lado, com a inadequação da via eleita,
imputando à autora a pretensão de exame de documentos sobre a administração,
inclusive acerca de relações jurídicas que não lhe diriam respeito e às quais não
poderia ter acesso, como as relativas a outros lojistas, destacando a necessidade de
adequada delimitação do objeto da prestação de contas. Bate-se, assim, pela reforma
da r. decisão agravada, com o afastamento da obrigação de prestar contas, ou,
subsidiariamente, ao menos para o fim de se promover a adequada delimitação do
alcance da mesma.
Deferiu-se o processamento do recurso (fl. 48), denegando-
se, contudo, o efeito suspensivo pleiteado, bem como dispensando-se, outrossim, a
prestação de informações pelo MM. Juízo a quo.
O agravo, que é tempestivo, veio instruído com a prova do
recolhimento do preparo, deixando o agravante de apresentar as peças obrigatórias,
nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por serem eletrônicos os autos principais.
Manifestou-se a agravada em contrarrazões no prazo legal (fls. 53/64).
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Com efeito. Não há que se falar em falta de interesse de agir,
mormente ante o genérico argumento de sempre ter prestado as informações
necessárias e de não ter recusado qualquer pedido de informações da autora; como
referido especificamente na r. decisão agravada e não questionado nas razões
recursais, a autora trouxe notificação encaminhada à ré solicitando a disponibilização
de documentos relativos aos rateios cobrados junto aos lojistas, sem que a
administração do shopping center tenha demonstrado o envio daqueles, ou
apresentado justificativa devidamente motivada para eventual negativa.
Quanto ao argumento de que as despesas já viriam
devidamente discriminadas nos boletos e que, por isso, desnecessária nova prestação
de contas, ainda uma vez sem razão a ré-agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147900-55.2020.8.26.0000 – Foro Central (Capital) – Voto no 17.879
4
A enumeração a esmo de gastos eventualmente pode prestar-
se a um esclarecimento superficial aos condôminos, não excluindo entretanto, se for
de interesse desses, a necessidade de esclarecimentos e demonstrações mais
aprofundados, não afastando pois o direito de exigir contas, no âmbito da qual se
pretende a verificação da adequação dos cálculos em relação aos valores cobrados,
arrecadados e geridos. Disso decorre a pertinência da observação feita pela decisão
agravada, que considerou não ter a ré apresentado demonstrativos das despesas
realizadas e questionadas, sendo certo que o art. 551 do CPC estabelece que as contas
serão prestadas “na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das
despesas e os investimentos, se houver”.
Nesse sentido já se decidiu neste E. Tribunal de Justiça:
“(...) o fato de a apelante haver disponibilizado aos autores a
documentação relacionada à administração do shopping, não afasta o
direito dos autores de pleitearem a prestação de contas para eventuais
esclarecimentos quanto à correção dos valores cobrados para
atendimento das despesas do empreendimento. Consigne-se, ainda, que
na inicial, os autores pleitearam, em suma, a prestação de contas das
despesas de condomínio, fundo de promoção e propaganda, fundo de
reserva e despesas especificas (água, energia, esgoto e outras), de modo
que não há que se falar de inadequação da via eleita pelos autores.”
(Apelação no 0063881-80.2012.826.0405, 34a. Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Carlos von Adamek, j. 8/3/2017).

Descabida, por fim, a cogitação de inadequação da via eleita.
Que a autora queira ter acesso a documentos relativos à administração não há dúvida,
o que não basta, por evidente, para desqualificar seu interesse; não se pretende, por
outro lado, que esse direito seja ilimitado, e que alcance todo e qualquer aspecto da
administração, ou mesmo que possa envolver o acesso a documentos sigilosos, ou
que nada digam respeito à demonstração dos gastos com despesas gerais, ou com
fundo de promoção e propaganda.
A solução de eventuais impasses, todavia, que venham a
surgir em torno disso, não é de ser aqui resolvida, neste momento e sede, cumprindo
seja feita a devida delimitação e resolvidos eventuais conflitos em tal seara pelo
próprio Juízo a quo, na fase de prestação das contas.
Finalmente, no que diz respeito, à alegação de decadência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147900-55.2020.8.26.0000 – Foro Central (Capital) – Voto no 17.879
5
chega, com a devida vênia, a ser pueril, tamanho o despropósito.
A referência do art. 54, § 2o, da Lei n° 8.245/91, à
possibilidade de exigência, pelos locatários de espaços em shopping centers, de
demonstração de contas a cada sessenta dias, não assinala, por óbvio, para qualquer
prazo extintivo, senão para intervalo mínimo a ser respeitado no tocante às
solicitações em tal sentido.
Confirma-se, por tudo, a r. decisão agravada.
Em face do desfecho aqui preconizado, e nos termos do art.
85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais impostos à
ré (e não questionados quanto à pertinência, diga-se), de 10% (dez por cento) para
15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator